Tribunal: TJMT
Processo: 1037731-38.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037731-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (EMBARGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO - INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1037731-38.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

DAISY MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão de Id. 315404352, que não
conheceu do recurso de apelação
interposto pela embargante, sob o fundamento de
intempestividade
, reconhecendo a

validade da intimação via sistema PJE
,
a qual se sobrepõe a outras formas de comunicação processual.

A embargante sustenta que o acórdão embargado
deixou de analisar aspectos normativos e fáticos essenciais

relativos ao regime jurídico das intimações eletrônicas no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que configuraria omissão e contradição.

Argumenta, em primeiro lugar, que o acórdão fundamentou-se exclusivamente no art. 5º da
Lei nº 11.419/2006
, olvidando-se, todavia, do disposto no art. 18 do mesmo diploma, que delega aos tribunais a competência para regulamentar o processo eletrônico, nos termos das
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do próprio TJMT
.

Aponta omissão quanto à análise da
Resolução TJMT/OE nº 05/2022
, que aderiu ao
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
, em cumprimento à
Resolução CNJ nº 455/2022
, a qual, em seu art. 11, §3º, estabelece que os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, possuindo as demais comunicações caráter meramente informativo.

Alega que, ao considerar válida a intimação apenas pelo sistema PJe, o acórdão incorreu em contradição com o comando expresso da norma regulamentar, que elege o
DJEN como o meio oficial de publicação
.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão foi omisso quanto à
oposição expressa da embargante ao “Juízo 100% Digital”
(Id. 116487794), circunstância que, segundo a Resolução TJMT/OE nº 11/2021, afastaria a adoção de comunicações exclusivamente eletrônicas.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, e o
reconhecimento da nulidade dos atos intimatórios
, com o consequente
reconhecimento da tempestividade da apelação interposta

(Id. 317930853).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO - INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso da parte requerida, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe”.

A embargante sustenta que o acórdão embargado
deixou de analisar aspectos normativos e fáticos essenciais

relativos ao regime jurídico das intimações eletrônicas no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que configuraria omissão e contradição.

Argumenta, em primeiro lugar, que o acórdão fundamentou-se exclusivamente no art. 5º da
Lei nº 11.419/2006
, olvidando-se, todavia, do disposto no art. 18 do mesmo diploma, que delega aos tribunais a competência para regulamentar o processo eletrônico, nos termos das
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do próprio TJMT
.

Alega que, ao considerar válida a intimação apenas pelo sistema PJe, o acórdão incorreu em contradição com o comando expresso da norma regulamentar, que elege o
DJEN como o meio oficial de publicação
.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, e o
reconhecimento da nulidade dos atos intimatórios
, com o consequente
reconhecimento da tempestividade da apelação interposta.

Em que pese os argumentos da embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta em juízo, a qual transcrevo parte que interessa:

“Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, denota-se que após prolatada a sentença pelo magistrado, houve a intimação eletrônica na data de 01 de março de 2024, sendo que o advogado da Unimed, registrou ciência na data de 11 de março de 2024, possuindo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, ou seja, na data de 29 de março de 2024, para a interposição do recurso, contudo, o recurso somente foi interposto em 25 de junho de 2025, inclusive, após o transito em julgado, que ocorreu no dia 06 de maio de 2024.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal

(...)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela requerida.”.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025